Tribunal: TJDFT
Processo: 0009651-46.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. FILHO MENOR. GUARDA COMPARTILHADA. CONFLITO ENTRE OS GENITORES. MELHOR INTERESSE DE CRIANÇA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ADEQUADA.

1. Em relação a guarda, a jurisprudência é pacífica no sentido de que deve o julgador sempre primar pela fixação da guarda compartilhada como regra geral, salvo quando esta mostrar-se prejudicial aos interesses do menor, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do artigo 1o da Lei 8.069/90, mantendo e aperfeiçoando o vínculo afetivo do infante tanto com o seu lado paterno, como o materno.

2. O estudo psicossocial configura importante meio de prova à disposição do Julgador, sobretudo, no caso concreto, em que os auxiliares do Juízo reconheceram diversas circunstâncias como potencialmente ensejadoras da resistência da criança em manter o convívio com o seu genitor, estando entre elas, o fato deste residir em Goiânia, local onde constituiu novo relacionamento conjugal e passou a habitar com dois enteados.

3. O contato entre pai e filho é de fundamental importância a fim de favorecer o estabelecimento de vínculos afetivos com os integrantes do núcleo parterno, assim com a construção de um senso de pertencimento da criança àquela família.

4. O conflito interpessoal havido entre os genitores, é circunstância que não deve interferir na esfera do vínculo materno e paterno-filial, inclusive como forma de evitar o estímulo à manutenção da situação de animosidade, considerando que esta seria a justificativa para a fixação da guarda unilateral pretendida.

5. No tocante à regulamentação de visitas, o modelo adotado já está observando o contato e a convivência gradual entre pai e filho recomendados pelo órgão técnico, de maneira que a pretensão recursal carece de fundamentos para que possa ser acolhida.

6. Recurso conhecido e improvido.